Tribunal: TJPA
Processo: 0808169-68.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808169-68.2026.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDEIR CARDOSO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA FIXA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, cuja prisão preventiva foi mantida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, com fundamento na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal.

2. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, ilegal utilização da condição de pessoa em situação de rua como motivo para a segregação cautelar e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta idônea, à luz do art. 312 do CPP, especialmente quanto (i) ao risco de reiteração delitiva; (ii) à ausência de residência fixa; e (iii) à inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão impugnada fundamentou a custódia cautelar em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente na existência de outro procedimento criminal em curso pela prática de crime da mesma natureza, evidenciando contemporaneidade e indicativos de reiteração delitiva.

5. A prática de novo delito enquanto o paciente respondia a outro processo em liberdade, com aplicação anterior de medidas cautelares diversas, revela descumprimento das condições impostas e reforça a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

6. A ausência de residência fixa e de ocupação lícita foi considerada conjuntamente com a reiteração criminosa, como elemento que dificulta a fiscalização judicial e compromete a aplicação da lei penal, não se tratando de fundamento isolado ou discriminatório.

7. A decisão demonstrou a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, atendendo ao disposto nos arts. 282, §6º, e 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A reiteração delitiva evidenciada por procedimento criminal contemporâneo, especialmente quando o agente já descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. 2. A ausência de residência fixa, quando analisada em conjunto com outros elementos concretos de periculosidade processual, pode justificar a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e a eficácia da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, 319 e 316; CP, art. 155, §4º, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos doze dias do mês maio de e término aos quatorze dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de CLAUDEIR CARDOSO DE SOUSA, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, em razão da decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0800719-51.2026.8.14.0040, que manteve a prisão preventiva do paciente.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/01/2026, pela suposta prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, em razão da alegada subtração de um notebook e um monitor portátil da marca Dell, após arrombamento de residência localizada no Município de Parauapebas/PA.

A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, afirmando que a decisão impugnada se baseia em fundamentos genéricos e abstratos, sem demonstração concreta do periculum libertatis; que a utilização da condição de pessoa em situação de rua do paciente como fundamento para a segregação cautelar configuraria indevida criminalização da pobreza, em afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência; e, que a existência de outro inquérito policial em andamento não pode, isoladamente, justificar a prisão preventiva, à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Alega que o paciente é primário e inexistem elementos concretos aptos a demonstrar risco efetivo de reiteração criminosa; e que a decisão coatora deixou de apresentar fundamentação concreta acerca da impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em afronta aos arts. 282, §6º, 310, II, e 315 do Código de Processo Penal.

Afirma que a prisão preventiva deve ser aplicada como ultima ratio, sendo cabível, no caso concreto, a substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas previstas no art. 319 do CPP; bem como que a manutenção da segregação cautelar viola os princípios da proporcionalidade e homogeneidade, por representar medida mais gravosa do que eventual reprimenda a ser aplicada ao final da ação penal.

Ao final, requer a concessão de liminar para imediata soltura do paciente e, no mérito, a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida em 01/04/2026, pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero, em razão de meu afastamento funcional.

As informações foram prestadas pelo Juízo a quo, em 07/04/2026, através do Ofício nº 28/2026-GAB, que esclareceu:

“(...) Tratam os autos de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, conforme os fatos abaixo transcritos:

“Consta no Inquérito Policial que, no dia 19 de janeiro de 2026, por volta das 16h55min, na Rua Sol Poente, bairro Rio Verde, neste município, o indiciado CLAUDEIR CARDOSO DE SOUSA furtou um notebook da marca Dell e um monitor portátil Dell, pertencentes à vítima Gilmar Pereira Costa Junior. No dia e hora acima mencionados, a guarnição recebeu informações via CAD, que um nacional teria arrombado a residência de um cidadão na Rua Sol Poente, porém, teria sido detido por populares na Rua Cristo Rei. Ao diligenciarem até o local informado, a guarnição encontrou o denunciado detido, apresentando escoriações pelo corpo, devido ao linchamento sofrido pelos populares. A vítima também estava presente no local, em posse dos objetos que CLAUDEIR havia furtado, sendo um notebook e um monitor da marca DELL. A vítima relatou que o suspeito teria utilizado uma chave de fenda para forçar a entrada na residência e subtrair os pertences, sendo pego no momento em que estava praticando o ato, o qual tentou fugir e foi interceptado por populares. Diante dos fatos, o denunciado foi encaminhado para a Delegacia para as medidas cabíveis. Quando inquirido, o denunciado CLAUDEIR CARDOSO DE SOUSA negou os fatos imputados. 2- DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO A materialidade e a autoria da infração penal restam demonstradas pelas declarações do ofendido, pelos depoimentos dos Policiais Militares Elivan dos Santos Sousa, Wilde Fernando Pereira da Silva, pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, bem como pelo BO e demais documentos acostados aos autos. 3- DO PEDIDO Ex positis, o Ministério Público apresenta denúncia em relação a LEONARDO MACHADO DA CONCEIÇÃO pela prática do crime de Furto Qualificado mediante destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, tipificado no artigo 155, § 4º, I, do CPB.”

Oferecida a denúncia, esta foi recebida em 19/02/2026.

O agente foi devidamente citado e apresentou resposta escrita à acusação.

A defesa requereu a revogação da prisão preventiva alegando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da medida.

Instado a se manifestar, o MP foi desfavorável ao acolhimento do pedido, sob o fundamento de que há risco de reiteração delitiva, pois o acusado possui outro inquérito em andamento, pelo mesmo tipo de crime, o que caracteriza habitualidade delitiva, assim como pelo fato de que não possui residência fixa e ocupação lícita, sendo morador de rua, o que reforça o risco de evasão do distrito da culpa. Por fim, aduz que outras medidas cautelares seriam insuficientes e que no que diz respeito às alegações de maus tratos, estas foram devidamente encaminhadas à Corregedoria da PMPA, com instauração de sindicância disciplinar, sob a condução do 1º TEN PM Israel de Souza Dantas.

Diante disso, a prisão preventiva foi mantida, em decisão proferida em 18/03/2026, conforme os fundamentos abaixo transcritos:

“No caso concreto, verifica-se que os pressupostos da prisão cautelar permanecem hígidos, não havendo qualquer alteração fática capaz de justificar a revogação da medida extrema. Verifica-se que a manutenção da prisão preventiva se revela necessária para a garantia da ordem pública, especialmente diante do risco concreto de reiteração delitiva.

Conforme destacado pelo Ministério Público, consta nos autos que o acusado possui outro inquérito policial em andamento pela prática de crime da mesma natureza, circunstância que evidencia propensão à prática reiterada de delitos patrimoniais (processo nº 0820581-42.2025.8.14.0040).

Assim, se faz necessário afastar o agente do meio social, como forma de não se envolver em novos delitos, pois mesmo respondendo a outro processo em liberdade, cujas medidas cautelares diversas da prisão foram deferidas em 02/12/2025, o agente demonstrou não possuir disciplina e respeitabilidade à lei penal, pois se envolveu em outro delito no dia 20/01/2026, que que originou a presente ação penal.

Outro elemento relevante consiste na ausência de residência fixa e de ocupação lícita por parte do acusado. Tal circunstância dificulta sobremaneira a fiscalização judicial e o cumprimento de eventuais medidas cautelares, além de aumentar o risco de evasão do distrito da culpa, comprometendo a regular aplicação da lei penal, bem como a instrução processual penal, considerando que o conjunto probatório é incipiente.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão (art. 282, §6º e 319, CPP), pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, eis que, conforme demonstrado na fundamentação supra, o réu não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à garantia da ordem pública, à aplicação da lei penal e à instrução criminal.

Evidentemente que a apresentação de novas informações, o que deverá ser viabilizado na via adequada, aumentando a cognição do Estado-juiz, poderá ser analisada se cabível a substituição de medidas cautelares menos gravosas, distintas da prisão.

Por ora, incontroverso que a situação apresentada é deveras grave, justificando a medida cautelar preventiva. Ante o exposto, ainda estando presentes os pressupostos, requisitos e fundamentos da segregação cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de CLAUDEIR CARDOSO DE SOUSA, antes decretada, nos termos dos arts. 311, 312, 313 e 316 do CPP, com base na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal.”

O processo está com audiência designada para o dia 22/04/2026. O paciente responde a outro procedimento criminal, conforme certidão de antecedentes criminais (ID. 167509051). (...)”

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Agar da Costa Jurema, se manifesta pelo conhecimento da presente ordem de Habeas Corpus, e no mérito, pela denegação, por ausência de constrangimento ilegal à custódia cautelar do Paciente CLAUDEIR CARDOSO DE SOUSA.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da
alegada ilegalidade da decisão que manteve a prisão preventiva
do paciente
CLAUDEIR CARDOSO DE SOUSA
, preso pela suposta prática do delito de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, sob o argumento defensivo de ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Da análise detida dos autos, entendo não assistir razão à impetração.

Conforme se extrai da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas,
a manutenção da prisão preventiva foi adequadamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos
, especialmente na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Transcrevo:

“(...) Decido.

No caso concreto, verifica-se que os pressupostos da prisão cautelar permanecem hígidos, não havendo qualquer alteração fática capaz de justificar a revogação da medida extrema.

Verifica-se que a manutenção da prisão preventiva se revela necessária para a garantia da ordem pública, especialmente diante do risco concreto de reiteração delitiva.

Conforme destacado pelo Ministério Público, consta nos autos que o acusado possui outro inquérito policial em andamento pela prática de crime da mesma natureza, circunstância que evidencia propensão à prática reiterada de delitos patrimoniais (processo nº 0820581- 42.2025.8.14.0040).

Assim, se faz necessário afastar o agente do meio social, como forma de não se envolver em novos delitos, pois mesmo respondendo a outro processo em liberdade, cujas medidas cautelares diversas da prisão foram deferidas em 02/12/2025, o agente demonstrou não possuir disciplina e respeitabilidade à lei penal, pois se envolveu em outro delito no dia 20/01/2026, que que originou a presente ação penal.

Outro elemento relevante consiste na ausência de residência fixa e de ocupação lícita por parte do acusado. Tal circunstância dificulta sobremaneira a fiscalização judicial e o cumprimento de eventuais medidas cautelares, além de aumentar o risco de evasão do distrito da culpa, comprometendo a regular aplicação da lei penal, bem como a instrução processual penal, considerando que o conjunto probatório é incipiente.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão (art. 282, §6º e 319, CPP), pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, eis que, conforme demonstrado na fundamentação supra, o réu não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à garantia da ordem pública, à aplicação da lei penal e à instrução criminal.

Evidentemente que a apresentação de novas informações, o que deverá ser viabilizado na via adequada, aumentando a cognição do Estado-juiz, poderá ser analisada se cabível a substituição de medidas cautelares menos gravosas, distintas da prisão. Por ora, incontroverso que a situação apresentada é deveras grave, justificando a medida cautelar preventiva.

Ante o exposto, ainda estando presentes os pressupostos, requisitos e fundamentos da segregação cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de CLAUDEIR CARDOSO DE SOUSA, antes decretada, nos termos dos arts. 311, 312, 313 e 316 do CPP, com base na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal. (...)”

A decisão combatida consignou expressamente que
o paciente responde a outro procedimento criminal pela prática de delito patrimonial da mesma natureza
, processo nº 0820581-42.2025.8.14.0040, circunstância que revela indicativos concretos de reiteração delitiva e habitualidade criminosa. Confira-se:

“(...) Assim, se faz necessário afastar o agente do meio social, como forma de não se envolver em novos delitos, pois mesmo respondendo a outro processo em liberdade, cujas medidas cautelares diversas da prisão foram deferidas em 02/12/2025, o agente demonstrou não possuir disciplina e respeitabilidade à lei penal, pois se envolveu em outro delito no dia 20/01/2026, que que originou a presente ação penal. (...)”.

A esse respeito, cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de registros processuais pretéritos, especialmente quando demonstram contemporaneidade e reiteração de condutas da mesma natureza, como fundamento idôneo para a segregação cautelar, sobretudo para garantia da ordem pública. Vejamos:

“A prática, em tese, do novo crime enquanto a parte agravante se encontrava em liberdade provisória, após revogação anterior da prisão mediante cautelares, evidencia descumprimento das condições impostas e maior reprovabilidade da conduta, justificando a custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.”
(AgRg no HC n. 1.066.910/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 29/4/2026.)

No caso em exame, não se está diante de mera referência abstrata a inquéritos policiais ou ações penais em curso, mas de circunstância concreta evidenciadora de reiteração específica em crimes patrimoniais, circunstância expressamente valorada pela autoridade coatora.

Outrossim, merece especial relevo a circunstância de o paciente ser pessoa em situação de rua, sem residência fixa e sem comprovação de ocupação lícita, elemento concretamente destacado tanto pela autoridade apontada como coatora quanto nas informações posteriormente prestadas ao Tribunal.

Com efeito,
a ausência de endereço certo e de vínculos minimamente estáveis dificulta sobremaneira a fiscalização estatal e compromete a eficácia de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, circunstância que reforça o risco concreto de evasão do distrito da culpa e fragiliza a própria aplicação da lei penal
.

Nesse contexto,
a condição de morador de rua do paciente não foi utilizada de forma isolada ou discriminatória para justificar a prisão preventiva, mas considerada conjuntamente com outros elementos concretos constantes dos autos
, especialmente a reiteração delitiva e o descumprimento anterior de medidas cautelares menos gravosas.

Importa destacar que a prisão preventiva não se fundamentou exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas em circunstâncias concretas devidamente individualizadas, aptas a demonstrar a periculosidade processual do agente e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

No caso concreto, estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, além do periculum libertatis evidenciado pela reiteração criminosa, pela ausência de residência fixa e pela concreta dificuldade de fiscalização judicial.

Também não merece acolhimento a alegação de ausência de fundamentação quanto à impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A decisão objurgada foi expressa ao consignar que tais medidas se mostram inadequadas e insuficientes diante do histórico recente do paciente, que, mesmo anteriormente beneficiado por cautelares alternativas, voltou a delinquir.

Nesse sentido,
a manutenção da custódia cautelar revela-se proporcional, necessária e adequada às circunstâncias concretas do caso
.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e,
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/05/2026